Tribunal: TJMT
Processo: 1007187-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007187-30.2021
AGRAVANTE: EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA.
AGRAVADOS: GEFERSON LOPES SOARES E OUTRAS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DESTA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E INDEFERIU A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS (IMUTABILIDADE FÁTICA) ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO JUDICIAL – MATÉRIAS RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE TÍTULOS E SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO INVOCADO – RISCO IMEDIATO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC INEXISTENTES – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação Ordinária no 1000038-44.2021.8.11.0109, movida em face de GEFERSON LOPES SOARES e outras, deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar a averbação da existência desta ação na matrícula n. 361 do CRI de Marcelândia-MT.
Nas razões do agravo, em breve síntese, o recorrente relata que “com uma matrícula sabidamente deslocada para dentro de área devoluta, os agravados estão praticando crimes ambientais (v.g. extração de madeiras, aberturas de áreas sem autorização, etc.), e ainda utilizando da falsificação de documentos para obtenção de autorizações/certificações da SEMA e INCRA”.
Sustenta que os agravados se auto intitulam possuidores de uma área de terra cujo título está deslocado, se sobrepondo à área devoluta cuja posse e regularização dominial está em seu nome.
Aduz ser “legitimo possuidor de uma porção de terra denominada de Fazenda Boa Esperança/Fazenda Conquista, com área de 750,00 has, localizado na Zona Rural deste Município, com procedimento de regularização em trâmite perante o Intermat, sob n. 150759/2014, sendo registrada sob matrícula 2.611 do CRI de Marcelândia-MT”.
Afirma que, embora a agravada IBICABA AGRO-PASTORIL S. A. alegue possuir regular posse da área registrada sob matrícula 361 do CRI de Marcelândia, “o referido título é deslocado e incide sobre a matrícula aberta em nome do Estado e objeto de regularização movida em seu favor”.
Assevera, ainda, “que a fraude do título se encontra evidente em razão da certificação pelo INCRA da propriedade rural ter sido cancelada no processo administrativo n. 54240.005426/2005-79, bem como o SICAR da Fazenda foi cancelado e a Autex n. 1532/2013 suspensa”.
Forte nestes argumentos, busca o deferimento da tutela de urgência para que seja deferido o pedido de suspensão das atividades econômicas (imutabilidade fática) no imóvel e comunicação aos órgão competentes (SEMA, INTERMAT e INCRA) sobre a utilização indevida de área devoluta.
No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque, como bem ponderado no decisum a quo, em sede de cognição não exauriente, inobstante a documentação juntada pelo autor/recorrente, não há prova inequívoca que convença da probabilidade do direito invocado, na medida em que a verificação de deslocamento de título e sobreposição de matrículas dependem de instrução processual para melhores esclarecimentos dos fatos, inclusive com realização de perícia e resposta de quesitos por ambas as partes.
Outrossim, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida, ao menos, até a análise de mérito do recurso, cuja tramitação é célere e não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entenderem pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR